Tribunal: CARF
Processo: 16637.720179/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16637.720179/2019-97
ACÓRDÃO
1202-002.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES
S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Embora não impugnada de forma expressa, a exigência da multa isolada
aplicada pelo não recolhimento de estimativas mensais segue a sorte do
mérito da exigência de IRPJ e CSLL, devendo ser cancelada caso o
Contribuinte tenha êxito em suas alegações quanto ao mérito da exigência
dos referidos tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16637.720179/2019-97
2

RELATÓRIO
O presente processo decorre de procedimento fiscal que culminou na lavratura de
autos de infração para exigência de crédito tributário de IRPJ, CSLL, e multas isoladas pelo não
recolhimento de estimativas.
Conforme ao que se depreende do Termo de Recepção de Crédito Tributário de fls.
995, os débitos relativos às multas isoladas foram transferidos para este processo do processo no
16641-720.114/2018-00, cujo recurso voluntário será analisado por esta Turma nesta mesma
reunião de julgamento.
A transferência dos referidos créditos foi motivada pelo entendimento segundo o
qual a Recorrente não teria impugnado a exigência de multa isolada. Posteriormente, a
Recorrente interpôs recurso voluntário alegando que a exigibilidade da multa isolada deveria
continuar suspensa, uma vez que teria sido lançada em decorrência do principal, sendo certo que,
caso obtivesse êxito em sua pretensão de ver exonerado o crédito tributário de IRPJ e CSLL, a
exigência da multa isolada incidente sobre as estimativas não recolhidas deveria ser igualmente
afastada.
Portanto, discute-se no presente processo, apenas, a exigência das multas isoladas,
enquanto no processo sob no 16641-720.114/2018-00 se discutirá a autuações de IRPJ e CSLL.
Deve-se dizer que, no referido processo sob no 16641-720.114/2018-00, a
impugnação foi julgada improcedente, tendo sido mantida a autuação de IRPJ e CSLL. Irresignada,
a Recorrente interpôs recurso voluntário nos autos daquele processo e apresentou a manifestação
de fls. 1006-1007 nos autos do presente processo, argumentando que o crédito tributário das
multas isoladas deveria permanecer com a exigibilidade suspensa, enquanto estivesse pendente
de julgamento o mérito da exigência de IRPJ e CSLL, uma vez que as multas isoladas teriam sido
objeto de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
A Recorrente argumenta que impugnou a exigência de multa isolada nos autos do
processo sob no 16641-720.114/2018-00. Argumenta que ao defender as exclusões, por
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16637.720179/2019-97
3
decorrência lógica, acabou por discutir todas as multas aplicadas, na medida em que as
penalidades decorrem da mesma fiscalização e autuação e tem como origem o mesmo fato.
Entendo que assiste razão à Recorrente. Embora não tenha apresentados
argumentos autônomos para ver afastada a multa isolada, é certo que a matéria deve ser
considerada impugnada, de modo que se acolhidas as razões de mérito apresentadas pela
Recorrente nos autos do processo sob no 16641-720.114/2018-00, com a consequente extinção do
crédito tributário de IRPJ e CSLL, a multa isolada deve ser igualmente extinta por decorrência
lógica.
Ocorre que como já mencionado linhas acima, o recurso voluntário interposto no
referido processo administrativo sob no 16641-720.114/2018-00 foi julgado por esta mesma
Turma Julgadora, nesta mesma reunião de julgamento. Dessa forma, considerando que
encaminhei o meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto naquele
processo, o mesmo encaminhamento deve ser adotado com relação às multas isoladas pelo não
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Assim, considerando que a Recorrente não apresentou outros argumentos para ver
afastada a cobrança da multa isolada, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1064
DF CARF MF
Original